Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 16647402, deste Relator e confirmada pelo acórdão de id 16647405, em sede de Agravo Interno, pela decisão de id 10647404 e pelo acórdão de id 10647393 do Agravo Interno, todos da lavra da Desembargadora Sandra De Santis, relatora designada, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em resposta ao despacho deste relator ao id 15759415, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma. O Distrito Federal, conforme certidão de id 16342494, quedou-se inerte. O exequente, todavia, pela petição de id 17276533, em resposta ao respectivo despacho, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, a revogação imediata da suspensão anteriormente determinada, a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio “do(s) alvará(s) de ID(s) 10647326, pág. 1, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10647303 (CARLOS GOMES NASCIMENTO)”, com o destaque dos honorários contratuais deferidos em 20% (vinte por cento), ao id 10647281. Pugnou também o exequente pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, visto que os cálculos anteriormente elaborados aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando “o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes”; e, inclusive solicitou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos substituídos, constantes ao id 10647353, e consequente expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. É o relato do necessário. Decido. Conforme noticiado pela certidão de id 15290830 da Secretaria do Conselho Especial, o RE 870.947/SE transitou em julgado em 20/3/2020, e desse modo desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 16647402 e defiro o pedido de regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17276533. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador